Tribunal: TJES
Processo: 5000776-88.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000776-88.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: DEIVID FERRARINI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos

pelo
requerido/
recorrente em face do acórdão (id. 4823404
) que conheceu do recurso por ele interposto e lhe
conferiu parcial provimento para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Os embargos
opostos possuem a finalidade de prequestionar a matéria
e, quanto ao mérito, sustenta
a existência de omissão
na fundamentação do acórdão em relação
à manutenção do reconhecimento de lesão a direito de personalidade do requerente/embargado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos,
não
constata
a alegada omissão,
porquanto o acórdão foi preciso em reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente
de negativação indevida, em conformidade com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se.

‘‘
(...
)
Noutro giro,
tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida que é o presente caso (negativação, protesto...)
- restando salientar que a negativação, bem como quem a provocou são fatos incontroversos – por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos
(...)’’

Em verdade, tem-se que a parte busca rediscutir matéria regularmente enfrentada por esta E. Turma Recursal, não sendo o recurso de embargos a via adequada, com registro de que a reiteração dos embargos importará na aplicação da multa prevista no artigo 1.026,
2
º, CPC.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
mas se lhe
NEGA ACOLHIMENTO
, mantido o acórdão por suas razões.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)